Tribunal: TJDFT
Processo: 0706255-88.2015.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0706255-88.2015.8.07.0016 RECORRENTE: PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO RECORRIDO: JOSE NAGEL, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DESPACHO Verifica-se que o recurso extraordinário encontra-se sobrestado para aguardar a decisão final no âmbito do RE n. 630852 (Tema n. 381/STF), nos termos do art. 1.030, III, do CPC (decisão de ID 8446836). Conforme ID 71590621, Amil Assistência Médica Internacional apresenta petição para anexar substabelecimentos e requerer a habilitação da advogada Marta Martins Sahione Fadel, inscrita na OAB/RJ sob o n. 89.940 e na OAB/DF sob n. 81.258. Assim, providenciadas as anotações necessárias para habilitação da nova patrona aos autos, aguarde-se na Secretaria a fixação da tese correspondente ao Tema n. 381/STF. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de maio de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal